Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. COMPANHEIRA DO INTERNO, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR ELE SUPOSTAMENTE PRATICADA. INDEFERIMENTO. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDO. VISITAS SOB A SUPERVISÃO ESTATAL. AGRAVO PROVIDO.
1. O regramento constitucional e legal caminha no sentido de conferir relevância a presença dos familiares e amigos do preso, haja vista que o apoio familiar/afetivo é de suma importância para reeducação e reinserção do sentenciado na sociedade art. 5o, LXIII, da CF e art. 41, X, da Lei de Execução Penal.
2. Da análise de todo o arcabouço constitucional e legal, conclui-se que a presença dos familiares e afetos do preso foi tida como instrumento relevante para reeducação e reinserção do sentenciado na sociedade.
3. Não se mostra razoável o indeferimento do pedido de autorização de visita de companheira, que manifesta o desejo de manter contato com o interno, não sendo suficiente para obstar o direito de visitas, o só fato de figurar como vítima no bojo de ação penal, que apura a prática, pelo companheiro preso, de crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica.
4. Recurso conhecido e provido.